Tribunal: TJES
Processo: 5003464-41.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003464-41.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRENDA MARIA DE OLIVEIRA SILVA
RECORRIDO: MARIANA VERONEZ PEREIRA
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita a parte autora/recorrente.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. AGRESSÃO FÍSICA E VERBAL EM AMBIENTE DE TRABALHO. DANO MATERIAL COMPROVADO POR PROVA VIDEOGRÁFICA E LESÕES COMPATÍVEIS. REFORMA PARA CONDENAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS E CORREÇÃO SEGUNDO A NATUREZA EXTRACONTRATUAL (SÚMULAS 43 E 54 DO STJ).

I. CASO EM EXAME
. 1. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, fixando indenização por danos morais em R$ 1.000,00 e indeferindo o pleito de danos materiais (substituição de óculos de grau), sob o argumento de ausência de prova do dano patrimonial decorrente de agressões físicas sofridas no local de trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há prova suficiente do nexo causal e do dano material relativo à quebra dos óculos durante a agressão; (ii) o valor fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante da gravidade do fato (invasão de ambiente profissional e agressão física); e (iii) quais os consectários legais aplicáveis à hipótese de responsabilidade extracontratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No que tange ao dano material, as capturas de tela das câmeras de segurança, aliadas às fotografias de lesões no dorso nasal da vítima, formam conjunto probatório robusto de que os óculos foram danificados durante o embate físico, impondo-se o dever de ressarcimento do valor constante na nota fiscal (R$ 960,00). 4. Quanto ao dano moral, a fixação em R$ 1.000,00 mostra-se ínfima e desproporcional à gravidade da conduta da ré (invasão de local de trabalho e agressão física pública), que gerou humilhação e o desligamento voluntário da autora de seu emprego. Majoração para R$ 5.000,00, em observância ao caráter punitivo-pedagógico. 5. Tratando-se de responsabilidade extracontratual: (a) os juros de mora de 1% ao mês incidem desde o evento danoso (Art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ); (b) a correção monetária do dano material incide desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e a do dano moral desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. 7.
Tese de julgamento:
"A agressão física e verbal perpetrada no ambiente de trabalho da vítima configura dano moral in re ipsa por violação à integridade psicofísica e à honra subjetiva, ensejando reparação pecuniária que observe a gravidade da conduta e o caráter pedagógico da medida, devendo o dano material ser ressarcido quando o conjunto probatório, ainda que indiciário, demonstre o nexo causal com o evento danoso."

Legislação relevante citada:
Código Civil, arts. 186, 398 e 927; Lei nº 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 43, 54 e 362.

RELATÓRIO.

1. A Requerente, Brenda Maria de Oliveira Silva, ingressou com a presente ação alegando ter sido vítima de agressões físicas e verbais perpetradas pela Requerida, Mariana Veronez Pereira, em seu ambiente de trabalho. Sustenta que a Requerida, motivada por ciúmes decorrentes de um relacionamento passado da Autora com o atual companheiro da Ré (Sr. Rafael Lima de Araújo), clonou o aplicativo WhatsApp deste para monitorar conversas e passou a enviar mensagens depreciativas. Afirma que a Requerida invadiu seu local de trabalho, agredindo-a fisicamente, o que resultou em lesões corporais e na quebra de seus óculos de grau. Pleiteou indenização por danos materiais no valor de R$ 960,00 e danos morais no importe de R$ 10.000,00.

2. O juízo originário julgou
parcialmente procedente
o pedido formulado na inicial. Fixou dano moral em R$ 1.000,00, e julgou improcedente o pedido de danos materiais.

3. As razões recursais apresentadas pela Recorrente Brenda Maria de Oliveira Silva fundamentam-se na necessidade de reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de danos materiais e arbitrou danos morais em valor considerado ínfimo, sustentando-se que a quebra de seus óculos de grau durante a agressão sofrida no ambiente de trabalho restou comprovada por meio de capturas de tela das câmeras de segurança , que demonstram o uso do acessório antes do embate e sua ausência logo após, corroborado por lesões físicas na face exatamente no local de apoio da armação , e que o valor indenizatório de R$ 1.000,00 não atende à tríplice finalidade da reparação civil, especialmente diante do grave vexame público e da humilhação que a forçaram a pedir demissão , requerendo-se, assim, a condenação da Recorrida ao pagamento de R$ 960,00 a título de danos materiais e a majoração do dano moral para R$ 10.000,00 , além da fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

VOTO.

4.

As preliminares de inépcia e conexão foram corretamente afastadas pelo juízo de piso, uma vez que a petição permitiu a ampla defesa e a responsabilidade civil é autônoma em relação à criminal.

5. No mérito, a sentença merece reforma. Quanto ao dano material, a prova técnica (vídeos e
prints
de câmeras de segurança) é suficiente para demonstrar que a Recorrente utilizava os óculos no momento em que a Recorrida iniciou as agressões, surgindo sem o objeto imediatamente após a contenção do conflito. As lesões no dorso nasal da Autora são compatíveis com o impacto sobre a armação. Assim, a nota fiscal de ID 66190858 comprova o prejuízo de R$ 960,00.

6. No tocante ao
dano moral
, o valor de
R$ 1.000,00
fixado na origem mostra-se insuficiente diante da gravidade dos fatos. A conduta da Recorrida — invadir o local de trabalho da Autora e desferir agressões físicas e verbais — caracteriza grave violação à honra e à integridade psicofísica. Em análise das circunstancias fáticas a majoração para o patamar de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, atende melhor ao caráter pedagógico e punitivo da condenação, sem configurar enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO.

9. Diante do exposto, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso inominado para: 1.
CONDENAR
a Recorrida ao pagamento de
R$ 960,00
a título de danos materiais, acrescidos de correção monetária (INPC) desde a data do evento danoso (Súmula 43 STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Art. 398 do Código Civil c/c Súmula 54 STJ); 2.
MAJORAR
a indenização por danos morais para o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo os critérios de correção e juros já fixados na origem.

10. Condenação da Recorrida ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação (Art. 55, Lei 9.099/95).

É como voto.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)